Tribunal: TJBA
Processo: 8080033-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

X

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080033-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANO DOS REIS SAMPAIO

Advogado(s)
:
TIAGO RIOS CERQUEIRA, NIVIA DE ABREU RIOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMUTABILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais integra o título executivo judicial e está acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença. Configura julgamento extra petita a decisão que, de ofício e sem provocação da impugnante, limita a incidência dos honorários a parcelas vencidas e doze vincendas, quando o acórdão exequendo determinara expressamente a incidência sobre todo o proveito econômico obtido pelo demandante.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080033-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
CRISTIANO DOS REIS SAMPAIO
e como agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para cassar a decisão recorrida e determinar que o cumprimento de sentença prossiga com a incidência dos honorários sucumbenciais de 18% sobre o somatório do valor integral do tratamento oncológico e da condenação em danos morais, nos termos do acórdão transitado em julgado, nos termos do voto do redator.

Salvador/BA, 12 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator